Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ianca de Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – Distrito Federal -, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionando o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, aviada pelo ente público. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a continuidade do feito, a fim de que seja afastado o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da aludida ação rescisória, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que fora parcialmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, impondo-se a condicionante de que o levantamento de quaisquer valores somente opere-se após trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, aviada pelo Distrito Federal. Recordara que a decisão promanada no bojo da rescisória rechaçara o pleito liminar postulado pelo ente público volvido à suspensão de todas as execuções em curso que versassem sobre a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, e que tal negativa dera-se em virtude da ausência dos pressupostos necessários à concessão das tutelas provisórias. Aduzira que, nos termos do artigo 969 do estatuto processual civil, o mero manejo de ação rescisória não tem o condão de suspender a execução ou, ainda, o estabelecimento de qualquer condicionante que obste o seu regular trânsito. Acrescentara que, ao impor a condicionante de trânsito em julgado da ação vocacionada à rescisão de provimento para o levantamento de valores, o Juízo a quo incorrera em supressão de instância e violação ao princípio do Juízo natural, porquanto somente ao relator da ação desconstitutiva o deferimento de qualquer tutela provisória ou condicionante, o que não sucedera na hipótese. Apontara, em caráter subsidiário, que, acaso firmada a competência do Juízo a quo para estabelecimento do condicionamento dos levantamentos dos valores pagos no executivo subjacente até o trânsito em julgado da ação rescisória individualizada, não houvera o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar. Enfatizara que, sob essa perspectiva, a decisão agravada não lograra demonstrar a adequação da situação descortinada aos requisitos exigidos pelo poder geral de cautela consagrado no artigo 301 do diploma adjetivo civil. Sustentara que o julgado desafiado valera-se de premissa precária para lastrear o perigo da demora, a saber, o eventual levantamento de valores, assim como não se atinara à natureza alimentar da verba exequenda. Registrara que, outrossim, a probabilidade do direito ressoa ausente à vista dos próprios fundamentos utilizados na ação rescisória para indeferimento da liminar pleiteada naquele ambiente pelo ora agravado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ianca de Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejara em desfavor do agravado – Distrito Federal -, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionando o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, aviada pelo ente público. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a continuidade do feito, a fim de que seja afastado o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da aludida ação rescisória, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Apreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se assegurar o imediato levantamento de valores a serem depositados em favor da agravante antes de ultimado o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, defronte a decisão exarada no bojo do cumprimento de sentença movido pela agravante, que, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, ora agravado, condicionara o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório à preclusão máxima do que sobejar decidido no bojo da aludida ação rescisória. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que, conforme pontuado, a agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente ao implemento na remuneração dos substituídos pelo SINDSASC/DF do reajuste previsto na lei distrital no 5.184/2013. O agravado, regularmente intimado, formulara impugnação suscitando, dentre outras defesas, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, dada a prejudicialidade externa derivada do aviamento da ação rescisória. A insurgência formulada pelo agravado fora parcialmente acolhida, tendo condicionado o levantamento de quaisquer valores pela agravante e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Imperioso pontuar que, no bojo da referida ação rescisória, distribuída à relatoria da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, fora postulada a concessão de medida liminar a fim de obstar o processamento dos cumprimentos de sentença oriundos do título executivo em execução, a qual restara indeferida sob o fundamento de que não sobressaíra a probabilidade do direito alegado. Confira-se, por pertinente, o teor da decisão agravada, verbis[1]: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a inexigibilidade do título executivo judicial. Intimada a parte adversa, apresentou Réplica no Id 211085701. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se (...)” Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples determinação de que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória aviada pelo agravado para o levantamento dos valores devidos à agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória individualizada, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir à agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja regularizada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 209305486 (fls. 302/303) – ação principal. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)